Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (id 22113846). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pela advogada da autora, Dra. Dandrea Betania Martins dos Anjos e Martins – OAB/MG no 73.766, com procuração acostada no id 16646055, e, embora não esteja subscrita pelo advogado da ré, , Dr. Felipe Gazola Vieira Marques – OAB/MG no 76.696, com procuração acostada no id 16646180, foi ratificada por esse através da petição de ID 22367587. Verifico, ainda, que foi conferido a ambos os causídicos o poder para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no id 22113846, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.